Tribunal: STF
Processo: ADI 1533
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-09
Data de publicação: 1996-12-09

Ementa:
EMENTA: - Medida Provisória com força de lei.
        Cautelar indeferida, por insuficiência, ao primeiro
exame, da relevância jurídica dos fundamentos da argüição de
inconstitucionalidade do dispositivo (art. 6º da MP 1523-1-96) que
preserva a eficácia da Medida anterior, reeditada antes da exaustão
do seu prazo de validade.